Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PLURALIDADE DE LOCATÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. CLÁUSULAS PENAIS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DEVIDAS. RESILIÇÃO CONTRATUAL. MULTA COMPENSATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. ADIMPLEMENTO PARCIAL. REDUÇÃO. CABÍVEL. CLÁUSULA ABUSIVA. PENALIDADES EXPRESSAS. APLICÁVEIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme disposição legal contida no artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
1.1. Havendo previsão contratual no contrato de locação, acerca da solidariedade pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos decorrentes do inadimplemento, não há como afastar a responsabilidade de uma das locatárias sob a alegação de que apenas a outra foi quem deu causa ao inadimplemento.
2. Se as partes são solidariamente obrigadas pelo cumprimento do contrato, também são responsáveis de forma solidária pelo seu descumprimento.
3. A responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis e encargos fica limitara à data da entrega das chaves, restando incabível a alteração do termo final pela simples manifestação de vontade sobre a resilição contratual em momento anterior.
4. A multa moratória deve incidir sobre o valor mensal em atraso, e não sobre o total das parcelas inadimplidas.
4.1. A limitação constante do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) é aplicável aos contratos de mútuo, não atingindo os contratos de locação para redução da multa moratória livremente pactuada entre pessoas capazes. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recaindo dúvida sobre a natureza jurídica e fato gerador da multa prevista em cláusula contratual, e possuindo o contrato previsão expressa acerca das multas compensatória e moratória, estas devem prevalecer em face daquela que se mostra duvidosa.
6. Demonstrado nos autos que a parte pretendeu a resilição contratual, é aplicável a cláusula contratual livremente pactuada que previu o pagamento de multa compensatória pela denúncia antecipada do contrato.
7. Nos termos do art. 4o da Lei n. 8.245/91, o locatário que devolver o imóvel antes do prazo previsto no contrato, obriga-se ao pagamento da multa estipulada, que será proporcional ao tempo de cumprimento da avença.
7.1. Havendo cumprimento parcial do contrato, a multa compensatória não pode ser cobrada de forma total, devendo ser reduzida de forma proporcional ao cumprimento da obrigação. Precedentes.
8. Incabível a aplicação de entendimento firmado em julgado que teve como análise objeto diverso dos autos.
9. O princípio que rege a distribuição do ônus às partes, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.
9.1. Não há que se falar em sucumbência mínima quando as partes são reciprocamente sucumbentes.
9.2. Cabível a redistribuição do ônus de sucumbência, de forma proporcional, quando umas das partes lograr êxito em maior parte dos pedidos.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.